Tribunal: TJES
Processo: 5006289-64.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006289-64.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS DELAZARE

APELADO: JAQUELINE DE JESUS SANTOS e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVALÊNCIA DO PACTUADO ENTRE AS PARTES. AUTONOMIA PRIVADA E PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 3ª Vara Cível de Guarapari que julgou procedente ação de cobrança de aluguéis, insurgindo-se exclusivamente contra a forma de incidência dos juros moratórios e da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há questão em discussão: estabelecer se prevalece a cláusula contratual livremente pactuada entre as partes quanto aos consectários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da autonomia privada (CC, art. 421) garante às partes a liberdade de estipular os encargos contratuais, dentro dos limites da lei, sendo a intervenção judicial excepcional e restrita a hipóteses de ilegalidade ou abuso.

O princípio do pacta sunt servanda assegura a força obrigatória dos contratos válidos, de modo que as cláusulas pactuadas, especialmente sobre juros e correção monetária, devem prevalecer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da autonomia privada assegura às partes a liberdade de convencionar encargos contratuais, devendo prevalecer o pactuado sobre juros e correção monetária.

O Poder Judiciário deve observar o princípio da intervenção mínima nas relações contratuais, vedada a revisão de cláusulas livremente pactuadas salvo em casos de ilegalidade ou abusividade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 362, 406, 421 e 591; CTN, art. 161, § 1º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 1006771-31.2023.8.26.0079, Rel. Des. Léa Maria Barreiros Duarte, j. 20.05.2024.

TJ-DF, Apelação nº 0706850-08.2020.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, j. 22.09.2021.

TJ-GO, Apelação Cível nº 5698566-80.2022.8.09.0023, Rel. Des. Rodrigo de Silveira, j. 27.03.2024.

TJ-GO, Apelação Cível nº 5594642-08.2018.8.09.0051, Rel. Des. Hamilton Gomes Carneiro, j. 11.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Tratam os autos de apelação cível interposta por
SEBASTIÃO GOMES ALVES
, contra sentença (ID 15609730) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari em sede de ação de cobrança de aluguéis ajuizada por
LUIZ CARLOS DELAZARE
, a qual julgou procedente o pleito autoral.

No recurso de apelação (ID 15609731), o apelante
SEBASTIÃO GOMES ALVES
se insurge contra a sentença no que tange à correção monetária e aos juros moratórios. Ele alega que a taxa de juros e a correção monetária aplicadas pelo juízo de primeira instância estão incorretas, pois, com base na Lei 14.905/2024 e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1795982/SP), a taxa SELIC deve ser o único índice utilizado para a atualização monetária e a mora em dívidas de natureza civil. Ele argumenta que o uso da SELIC evita a cumulação de índices e está em conformidade com o entendimento atual das Cortes Superiores.

A parte apelada
LUIZ CARLOS DELAZARE
apresentou contrarrazões (ID 15609734), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A pretensão do Apelante de afastar os consectários legais da mora, buscando a aplicação direta de normas gerais do Código Civil, merece ser analisada sob a luz dos princípios que regem as relações jurídicas privadas. O cerne da sua argumentação parece repousar em uma concepção de que o direito comum, como lei geral, teria o condão de desconstituir as obrigações e penalidades livremente pactuadas entre as partes em um contrato específico.

Tal raciocínio, contudo, desconsidera a soberania da autonomia da vontade e a força vinculante do negócio jurídico, pilares do nosso ordenamento.

O sistema jurídico brasileiro, em sua essência, consagra a liberdade das partes de convencionarem as regras que irão reger seus próprios interesses.

Este princípio, conhecido como autonomia privada ou autonomia da vontade, é o alicerce de toda a teoria contratual. Ele decorre da premissa de que o indivíduo tem o poder de autodeterminar-se, criando e extinguindo direitos e obrigações dentro dos limites da lei.

O Código Civil, em seu artigo 421, dispõe que
"a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato"
.

CC - Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Tal dispositivo, longe de anular a liberdade, a reafirma, estabelecendo que a intervenção estatal na esfera contratual é a exceção, não a regra. Ou seja, a intervenção do juiz no contrato deve ser mínima, agindo apenas para coibir ilegalidades ou abusos manifestos, o que não se verifica no caso em tela.

Associado a este princípio está o
pacta sunt servanda
, ou "os pactos devem ser cumpridos". Uma vez que um contrato é validamente celebrado, ele se torna uma "lei" entre as partes, obrigando-as a honrar as obrigações que assumiram. A estabilidade das relações jurídicas depende diretamente do respeito a este princípio, que garante a segurança e a previsibilidade dos negócios. Nestes termos:

DIREITO CIVIL. PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS PARA REDUÇÃO DE TAXA DE JUROS DE EMPRÉSTIMO. JUROS DE 2,98% AO MÊS . INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA. 1. Pretende a parte Autora revisar cláusulas contratuais a fim de reduzir taxa de juros aplicada em montante superior à média de mercado .
2. O contrato estabelecido entre as partes foi livremente pactuado e não possui vícios ou ilegalidades, tampouco cláusulas que fogem ao ordinário, devendo prevalecer o vetusto aforismo jurídico de que os contratos foram feitos para serem cumpridos pacta sunt servanda. 3. A hipótese fática é regida pelo artigo 421 do Código Civil que foi recentemente modificado pela Lei 13 .874/19, denominada Lei da Liberdade Econômica, que estabeleceu o princípio da intervenção mínima nos contratos com o intuito de reforçar a força vinculante dos pactos.
4. Quanto à alegação de que os juros cobrados superam a média de mercado, é certo que cabe à instituição bancária equacionar os riscos do negócio, levando em conta os critérios pessoais do contratante, o bem financiado e as circunstâncias do mercado. Sem contar que juros de 2,98% ao mês, nem de longe supera a média utilizada pelos bancos em transações semelhantes . Assim, não cabe ao judiciário imiscuir-se nos critérios mercadológicos que levaram a instituição a conceder crédito ao consumidor, ainda mais quando a taxa contratada encontra-se disposta de forma clara no contrato entabulado entre às partes. 5. Mantida a sentença de improcedência. Recurso a que se nega provimento .(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1006771-31.2023.8.26 .0079 Botucatu, Relator.: Léa Maria Barreiros Duarte, Data de Julgamento: 20/05/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 20/05/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE SAÚDE . LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA ESTIPULANTE. ENCERRAMENTO PREMATURO DO CONTRATO. EXCEÇÃO. MULTA . INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA INTERVENÇÃO MÍNIMA, DA FORÇA OBRIGATÓRIA E DA AUTONOMIA DE VONTADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO IMPROVIDO . 1. Apelação contra sentença proferida em ação de cobrança, na qual a autora pediu a condenação da ré a pagar o valor decorrente da multa pelo encerramento prematuro do contrato de prestação de serviços de seguro de saúde. 1.1 . Na sentença o pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento de que ?o encerramento do contrato se enquadra na hipótese excepcional de extinção do vínculo entre estipulante e beneficiários, diante da liquidação extrajudicial da empresa individual?. 1.2. Nas razões da apelação, a recorrente pede a reforma da sentença recorrida, de forma que seja admitida a cobrança da multa pela rescisão antecipada . 2. Nos termos do artigo 421, parágrafo único, ?Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual?. 2.1 .
Em virtude dos princípios informativos relativos ao contrato, especialmente o da força obrigatória e da autonomia da vontade, caso seja pactuado sem vícios e atendidas as prescrições legais, eleva-se à condição de lei entre as partes, podendo ser limitado somente pelas vedações expressas, observado o princípio do pacta sunt servanda. 3. Jurisprudência: ?(...) Constatada a situação paritária entre as partes signatárias do mencionado "memorando de entendimentos", que negociaram livremente os respectivos termos, o Poder Judiciário não deve intervir na relação jurídica negocial com o intuito de reduzir a multa contratual estabelecida, em homenagem ao princípio da intervenção mínima
(art. 421, parágrafo único, do Código Civil). (...) ( 07284131720178070001, Relator Designado: Alvaro Ciarlini 3ª Turma Cível, DJE: 24/6/2021). 4. A cláusula 30.4 do contrato, que impõe a aplicação de multa em caso de rescisão no prazo inferior a 12 meses, excetua a aplicação da penalidade na hipótese em que a estipulante venha ser liquidada, conforme disposição da cláusula 30 .3.1, alínea f. 4.1 . Assim, a liquidação extrajudicial da estipulante configura exceção à cláusula de fidelidade, afastando, portanto, a aplicação da multa por rescisão antecipada. 5. Recurso improvido. (TJ-DF 07068500820208070018 DF 0706850-08 .2020.8.07.0018, Relator.: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A alegação do Apelante de que o Código Civil deveria ser aplicado para os encargos moratórios carece de fundamento jurídico sólido.

Isso porque a lei geral, neste caso, não tem o poder de afastar a lei específica criada pelas partes no âmbito de sua liberdade contratual.

Em outras palavras, o Código Civil funciona como um regime supletivo, preenchendo as lacunas deixadas pela vontade das partes, mas não como uma ferramenta para desconstituir cláusulas contratuais livremente pactuadas.

No mais, especificamente quanto aos juros e correção monetária, assento que estes são elementos que se inserem na esfera disponível, o que permite que as partes, no exercício de sua autonomia, fixem os percentuais e as condições que julgarem mais adequadas, desde que não configurem usura ou abuso. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SEGUIDO DE NOTA PROMISSÓRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA . PREVALÊNCIA DO PACTUADO NO INSTRUMENTO. ÂNIMO DE NOVAR NÃO COMPROVADO.
1. Com relação a prevalência da atualização do débito, decorrente dos juros de mora e correção monetária, a jurisprudência sedimentou a observância do princípio da pacta sunt servanda com relação ao pactuado entre as partes, de sorte que formas diversas de atualização são aplicadas apenas na inexistência de avença neste sentido .
2. No caso, não restou demonstrado o ânimo de novar, mas tão somente e emissão de promissória para garantia da dívida. Assim, a segunda obrigação tão somente confirma a primeira, conforme a inteligência do artigo 362 do Código Civil, prevalecendo os encargos de atualização pactuados no contrato de confissão de dívidas. 3 . Sobre os juros, nos termos dos artigos 406 e 591 do Código Civil, combinados com o artigo 161, § 1º, do CTN, a taxa legal de juros é de 1% ao mês. 4. Limitados os juros moratórios a 1% ao mês, a correção monetária restou estabelecida em 0,3% ao mês, a totalizar o percentual de 1,3% pactuado, o que, aparentemente, não supera os índices aplicáveis às dívidas civis. Como não há demonstração de que o índice eleito supera os índices oficiais (INPC ou IPCA), mostra-se impertinente o inconformismo recursal . RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO 5698566-80.2022 .8.09.0023, Relator.: RODRIGO DE SILVEIRA - (DESEMBARGADOR), 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL POSITIVA, LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA . VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS. APLICABILIDADE. DATA DA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO .
1. Tratando-se de débito proveniente de cobrança de obrigação contratual positiva, líquida e com termo certo, a correção monetária e os juros de mora devem fluir a partir da data do vencimento da obrigação, nos moldes definidos no contrato. Precedentes do STJ.

2 . Expresso no instrumento o índice de correção (IPCA), bem como juros, honorários advocatícios e multa contratual em virtude do atraso no pagamento das parcelas, tais cláusulas devem ser aplicadas quando do cálculo do valor devido. 3. Na hipótese do credor promover a atualização do débito, o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária deve ser a data em que o débito foi atualizado.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA . (TJ-GO 55946420820188090051, Relator.: HAMILTON GOMES CARNEIRO - (DESEMBARGADOR), 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2024)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
LUIZ CARLOS DELAZARE
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantida a exigibilidade suspensa, em atenção ao deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora, para negar provimento ao recurso.